Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-12.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001672-12.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: ASENAS - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS NACIONAIS

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE E DA REPETIÇÃO EM DOBRO. REVELIA DA RÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame:

Apelação cível contra sentença que, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico com a associação, que foi revel, declarou a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, condenou a apelada à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O apelante se insurge quanto ao valor da indenização e honorários, pleiteando sua majoração. .

II. Questão em discussão:

A controvérsia principal cinge-se em definir se o valor fixado a título de danos morais na sentença é adequado ou se comporta majoração, além da análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença, ao fixar o quantum indenizatório em patamar considerado reduzido pela parte autora, é o foco da irresignação recursal, embora as Contrarrazões busquem reabrir a discussão sobre a existência do dano moral e a repetição em dobro, matérias já decididas e preclusas para a Ré, que não recorreu.

III. Razões de decidir:

A ausência de recurso da parte Ré sobre a condenação de inexistência de relação jurídica, de repetição do indébito em dobro e da própria condenação em danos morais, torna tais matérias preclusas para a Apelada, devendo a condenação ser mantida nos termos da Sentença. A argumentação da Apelada em Contrarrazões sobre suposta advocacia predatória ou engano justificável não possui o condão de desconstituir os efeitos da condenação definitiva e preclusa em seu desfavor.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura ofensa grave, atingindo verba de natureza alimentar, o que, conforme entendimento pacificado, enseja dano moral presumido (in re ipsa). O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se aquém dos patamares adotados por esta Corte em casos de descontos associativos fraudulentos, notadamente quando se trata de beneficiário do Regime Geral de Previdência Social.
A majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe, por se revelar proporcional e razoável, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, à gravidade da conduta ilícita da Apelada (que agiu com desídia e foi revel) e à capacidade econômica das partes.
A condenação em honorários advocatícios, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na Sentença, deve ser reavaliada em virtude do provimento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e PROVIDO.
Tese de julgamento: “1. A revelia e a ausência de recurso da Ré contra a condenação de primeiro grau tornam preclusas as discussões sobre a inexistência de relação jurídica e a repetição do indébito em dobro, devendo tais pontos ser mantidos. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (in re ipsa). 3. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 é insuficiente e destoa dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de cumprir o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Processo Civil, art. 98.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8001672-12.2024.8.05.0078
, em que figuram como Apelante,
RAIMUNDO DOS SANTOS
, e Apelada,
ASENAS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NACIONAIS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05